Tribunal: TJSP
Processo: 2266725-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. Roubo majorado. Impetração objetivando o relaxamento da prisão preventiva e/ou concessão da liberdade provisória. Superveniência de decisão do Juízo a quo que determinou o relaxamento da custódia do acusado, impondo-lhe o cumprimento de medidas cautelares alternativas. Perda do objeto. "Writ" prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2266725-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ANDERSON
CORREIA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266725-55.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 47651
HABEAS CORPUS No 2266725-55.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: UBATUBA 1a VARA
PACIENTE: ANDERSON CORREIA DE SOUZA
HABEAS
CORPUS.
Roubo
majorado.
Impetração
objetivando o relaxamento da prisão preventiva e/ou
concessão da liberdade provisória. Superveniência de
decisão do Juízo a quo que determinou o relaxamento da
custódia do acusado, impondo-lhe o cumprimento de
medidas cautelares alternativas. Perda do objeto. “Writ”
prejudicado.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, representada
pela Dra. Maria Camila Azevedo Barros, impetra a presente ordem de
habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de ANDERSON
CORREIA DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Ubatuba, que
decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 90/96).
Sustenta, em resumo, que há injustificável excesso de prazo na
formação da culpa do acusado, que se encontra preso desde
03/07/2018 e não concorreu para a demora experimentada.
Argumenta, mais, que a decisão a quo carece de fundamentação
idônea, porquanto não demonstrou a presença dos requisitos legais
autorizadores da prisão cautelar, que não se justifica pela gravidade
abstrata do delito. Alega, ainda, que a custódia contraria o princípio
da contemporaneidade, eis que realizada mais de 6 meses após a
ocorrência dos fatos, acrescentando que o juízo a quo não procedeu à
revisão periódica da prisão do paciente.
Pleiteia, assim, o relaxamento da prisão preventiva ou a
concessão da liberdade provisória ao paciente, ainda que cumulada
com medidas cautelares alternativas ao cárcere.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266725-55.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O pedido veio instruído apenas com os documentos de fls.
11/175.
Indeferida a liminar (fls. 179) e prestadas as informações de
estilo pela Autoridade apontada como coatora (fls. 185/187), a d.
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da
ordem, em decorrência da perda superveniente do objeto (fls.
191/192).
É o relatório, em síntese.
Releva notar, desde logo, que, consoante registrado nas
informações prestadas pela Autoridade apontada como coatora, foi
determinado o relaxamento da prisão do paciente, com imposição de
medidas cautelares alternativas (fls. 187).
Destarte, resta prejudicada a impetração, ante a perda do seu
objeto.
À luz do exposto, julgo prejudicada a impetração.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)